Tribunal: TJMT
Processo: 1056350-39.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056350-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSENEL FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 034.200.578-22 (RECORRIDO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS registrado(a) civilmente como NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056350-39.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Josenel Ferreira de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que visa o recebimento de valores em razão da conversão da licença prêmio em pecúnia decorrente da aposentadoria do servidor público municipal.
A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
.

2.
Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

3. Consta também na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e documentos apresentados com a inicial, porquanto, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à indenização pela licença-prêmio e férias não gozadas de servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito. Destarte, considerando o caráter indenizatório da conversão em pecúnia da licença-prêmio, verifica-se que há isenção da cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária, veja: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”. (Súmula 136 do STJ). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163).
”.

4.
No presente caso, constato que foi publicado o direito pleiteado pela autora no Diário Oficial de Contas, conforme abaixo demonstrado:

5. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

6. No tocante a pretensão do Recorrente no que concerne a aplicação dos juros moratórios e correção monetária, para que seja observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.9494/1997, bem como para que os juros sejam contados a partir da citação, neste aspecto a falta de interesse recursal, pois a decisão recorrida foi exatamente nesse sentido.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR declaração a isenção da cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária, bem como, CONDENAR o requerido a pagar a requerente a Licença-prêmio referente ao quinquênio 1992/1997, a acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente suportará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023